Tribunal: TCU
Processo: 037.102/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal de Contas da União e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de ato de concessão de aposentadoria a Josefa Tânia Costa, emitido pelo Tribunal de Contas da União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato concessão de aposentadoria, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação pelo Tribunal de Contas da União, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal de Contas da União que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a nova apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem. 9.4. informar o conteúdo deste acórdão ao Tribunal de Contas da União e à interessada.